Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707919-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE TAVARES DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO EXCEPCIONAL. PRECLUSÃO. ERRO NO ACÓRDÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO. 1. No caso dos autos, entendo que não há que se falar em omissão, mas em premissa equivocada, ante a aplicação de entendimento consolidado por esta Corte no sentido de ser cabível a análise do pedido de compensação no cumprimento de sentença, sem observância das peculiaridades do caso. 1. No caso dos autos, foi impetrado pela embargante/agravada Mandado de Segurança no qual restou determinada, por decisão transitada em julgado, a incorporação relativa a expurgos inflacionários do Plano Collor. 1.1. O Distrito Federal, ora embargado, Embargou à Execução, sem arguir a necessidade de compensação, tendo sido proferidos seis acórdãos, todos determinando a manutenção da decisão primeira. 2. Após a exclusão dos valores que estavam sendo pagos conforme determinado no primeiro acórdão, a embargante impetrou novo Mandado de Segurança objetivando a manutenção dos valores devidos, no qual foi concedida a segurança, em acórdão já transitado em julgado. 2.1. Novamente iniciado o Cumprimento de Sentença, houve oposição de Embargos à Execução pelo Distrito Federal, sem qualquer manifestação sobre necessidade de compensação, os quais, também, foram improcedentes em acórdão transitado em julgado. 2.2. Reiniciado o Cumprimento de Sentença, após o trânsito em julgado do acórdão que manteve a improcedência dos Embargos à Execução, o Distrito Federal alegou a necessidade de compensação, tendo o juízo de primeira instância indeferido o pedido na decisão objeto do agravo. 3. Necessário, no caso dos autos, entender que a oportunidade para aduzir a necessidade da compensação ocorreu nos primeiros Embargos à Execução interpostos pelo Distrito Federal; não o tendo feito, a questão restou acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível tal argumento neste momento processual. 3.1. Ressalta-se, ainda, que a decisão foi proferida em Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança que foi interposto com objetivo único de ver cumprida decisão judicial anterior que já havia determinado a incorporação dos valores. 4. Autorizar a compensação neste momento processual geraria ofensa a oito acórdãos proferidos por esta Eg. Corte, todos proferidos no sentido de determinar o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar pelo Distrito Federal determinadas no primeiro acórdão. 5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão alterado. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, inciso VI, do CPC, sob o argumento de que o direito de o recorrente compensar o valor equivalente ao reajuste pleiteado com aqueles já concedidos é decorrência da própria lei de regência, que fundamentou o deferimento da pretensão deduzida, não havendo que se falar em preclusão da tese ora defendida, pois não haveria necessidade de ressalvar um direito que já faz parte da própria pretensão deduzida na fase de conhecimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 535, inciso VI, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023